Tribunal: TJSP
Processo: 2246229-39.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2246229-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
EVILIN TATIELLE DOS SANTOS FARIAS, é impetrado MM JUIZ DE
DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA
FUNDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Habeas Corpus no 2246229-39.2019.8.26.0000
Autos de origem n° 0005271-98.2018.8.26.0635
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 7a Vara Criminal da
Comarca da Capital
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: EVILIN TATIELLE DOS SANTOS FARIAS
Voto no 37864
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas
Pleito de concessão do direito de
recorrer
em
liberdade

Impossibilidade

Decisão
suficientemente fundamentada
Ré
que, beneficiada com a liberdade
provisória, descumpriu medida cautelar
Inexistência de alteração fática -
Inteligência do parágrafo único do
artigo 312 do CPP - Presentes os
requisitos ensejadores da decretação
da
medida

Inexistência
de
constrangimento
ilegal
-
Ordem
denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de EVILIN TATIELLE DOS SANTOS
FARIAS, que estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca
da Capital.
Narra, de início, que a paciente foi
condenada, pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena
de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, sob o
argumento de que, beneficiada com a liberdade provisória, a
sentenciada deixou de comparecer em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Nesse contexto, sustenta, pautado no
princípio da presunção de inocência, que a prisão no curso do
processo constitui medida excepcional, devendo ser aplicada
apenas quando verificada a necessidade e a adequação da
medida.
Noticia que a paciente se manteve em
liberdade durante toda a tramitação do feito, não havendo
indícios de risco à ordem pública ou econômica, ou de que
pretende se evadir.
Ademais, alega que à sentenciada é
imputado o crime de tráfico privilegiado, praticado sem
violência ou grave ameaça à pessoa, além de ser primária e sem
antecedentes criminais, o que revela a desproporcionalidade do
cárcere.
Por
fim,
requer
seja
expedido
contramandado de prisão, concedendo-se o direito de recorrer
em liberdade (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida à fls. 30/31.
Foram prestadas as informações de estilo
(fls. 35/42), tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestado pela denegação da ordem (fls. 45/52).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia 22
de junho de 2018, por volta das 14h15min, na Rua Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Natauel, no 10, Artur Alvin, nesta cidade e comarca, EVILIN
TATIELLE DOS SANTOS FARIA trazia consigo, para fins de
comercialização a terceiros, 101 porções de maconha (216g).
Segundo
apurado,
policiais
civis
compareceram ao local dos fatos para investigar suposto crime
de tráfico de drogas, ocasião em que avistaram a acusada.
Diante de sua atitude suspeita, procederam à abordagem e
localizaram, em sua posse, as porções de droga apreendidas.
Pois bem.
Em atenta análise dos autos, não se
verifica qualquer ilegalidade na sentença condenatória, que
negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, eis que se
encontra devidamente fundamentada, em observância aos
preceitos legais e às circunstâncias do caso concreto. Nesse
sentido, asseverou que: “(...) De se ver que, em sede de audiência de
custódia foi concedida à acusada o beneficio da liberdade provisória,
mediante o cumprimento de algumas condições, dentre elas a de manter
seu endereço atualizado, bem como comparecer a todos os atos do
processo. Ocorre que a acusada mudou-se sem comunicar o juízo. Desse
modo, diante da pena ora imposta, bem como, com fundamento na
garantia de aplicação da lei penal Decreto a prisão da ré. (fls. 24).
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada, não
havendo como se cogitar de falta de fundamentação
que pudesse inquinar de nula a respectiva decisão
que abordou com objetividade a ausência dos
requisitos para a obtenção da liberdade” (TJSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 1.026.377.3-2, 14a Câmara
Criminal,
Rel. DES. DÉCIO BARRETTI, j.
08/02/2007).
Não se olvida que o art. 313, do Código de
Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão preventiva nos
casos em que o crime imputado seja doloso e punível com pena
privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.
E, aqui, a lei penal prevê sanção de 05 a 15
anos de reclusão, estando o paciente, portanto, enquadrado na
condição do inciso I, do mencionado artigo do Estatuto
Processual.
Cabe salientar que o crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, ainda que cometido sem violência e grave ameaça,
fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou mais graves,
o que provoca, com frequência alarmante, intranquilidade para o
seio da comunidade, justificando-se a prisão cautelar, pois
indispensável à garantia da ordem pública.
Note-se, ainda, que tem como principal
engrenagem
motora
a
dependência
química
e
psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade
pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de
tal vício.
Nessa esteira, vejamos o que preconiza o
art. 282, do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em flagrante
e a prisão preventiva] deverão ser aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei no
12.403, de 2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para
evitar
a
prática
de
infrações
penais;
(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Conforme relatado, a paciente, durante a
instrução criminal, foi beneficiada com a liberdade provisória,
mediante a imposição de medidas cautelares alternativas -
dentre elas, manter seu endereço atualizado. Entretanto,
mudou-se sem comunicar o Juízo, tendo descumprido,
portanto, referida medida cautelar que lhe fora imposta.
Com efeito, verifica-se que a manutenção
da prisão preventiva encontrou respaldo no parágrafo único do
art. 312, do Código de Processo Penal, e, ainda, na necessidade
de garantia da aplicação da lei penal.
Vejamos:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria. (Redação dada
pela Lei no 12.403, de 2011).
Parágrafo único. A prisão preventiva também
poderá
ser
decretada
em
caso
de
descumprimento de qualquer das obrigações
impostas por força de outras medidas cautelares
(art. 282, § 4o).” (Incluído pela Lei no
12.403, de 2011). (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Por fim, frise-se que o direito de responder
ao processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em
caráter precário, sendo pacífico o entendimento de que a
negativa do recurso em liberdade não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE
QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O
PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
1.
Consoante entendimento desta Corte, proferida a sentença condenatória, a
manutenção da prisão é de rigor para o réu
que permaneceu preso durante toda a
instrução criminal de forma absolutamente
legal. Tal procedimento não ofende a
garantia constitucional da presunção da
inocência e nada mais é do que efeito de
sua condenação. 2. Ordem denegada. (HC
123.810/RS, Rel. Ministro Adilson Vieira
Macabu (Desembargador Convocado Do
TJ/RJ), Quinta Turma, j.01/12/2011)
(g.n.).
Destarte, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator